Tribunal: STF
Processo: ARE 1425963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LEGIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ.INVIABILIDADE.



    1 . A supressão guerreada fora decorrente dos atos de gestão funcional da instituição de ensino em relação aos seus servidores, na administração de seu orçamento, ante sua autonomia financeira, não merecendo acolhida a aventada ilegitimidade passiva.



    2. A circunstância de a autarquia haver dado cumprimento a uma decisão do Tribunal de Contas da União é irrelevante para conferir legitimidade à União, ou ao TCU.



    3. Embora a concessão de aposentadoria consubstancie ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se com a apreciação da legalidade pelo TCU, não é razoável que o servidor aguarde tal providência indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmoaconteça em lapso temporal razoável, sob pena de decadência.



    4. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.



    5. A decisão da Corte de Contas remonta a 2005 (Acórdão 2.076/2005), iniciando-se neste marco a contagem decadencial. Logo, desde esse momento temporal até a revisão administrativa decorreu o lustro, demodo que não há falar na possibilidade de o ato concessório sofrer as devidas retificações.



    6. Diante da natureza alimentar das verbas salariais, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível o desconto quando o equívoco resulta de erro administrativo e/ou a quantia é recebida de boa-fé pelo servidor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Após certa vacilação, a jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou o entendimento de que a Administração Pública possui o prazo de cinco anos para rever seus atos, depois do qual as situações jurídicas tornam-se insuscetíveis de modificação, por haver gerado direitos subjetivos (RTRF, vol. 25, p. 272).



    De lege lata, todavia, a questão continuava em aberto, até sobrevir a edição da Lei n° 9.784/99, a qual, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria, fazendo-o da seguinte forma:



    (...)



    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada acoisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente